Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-34.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014159-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[STEFANI HELENA RODRIGUES DE ARAUJO - CNPJ: 44.718.768/0001-70 (RECORRIDO), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), M. DOS SANTOS LORENCO LTDA - CNPJ: 36.174.352/0001-00 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, sendo omisso o acórdão embargado.

3.

Aclaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
M. DOS SANTOS LORENCO LTDA
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado interposto pela ora embargada.

Em suas razões, em síntese, atribui a existência de omissão/contradição quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e conceder efeito modificativo ao recurso.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014159-34.2022.8.11.0015

Embargante

M. DOS SANTOS LORENCO LTDA

Embargado

STEFANI HELENA RODRIGUES DE ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Conforme previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, sendo o julgamento de embargos de declaração, incabível o pedido de sustentação oral formulado, por isso, indefiro.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis o acórdão embargado:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO VERBAL. ARIDEZ PROBATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte autora, ora recorrente, alega que realizou a venda de produtos para a ré, no entanto, não houve o efetivo adimplemento.

2. Tal qual pontuado pelo juízo a quo, a parte não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), no sentido de que a prova produzida não sustenta suas alegações, inclusive com a realização de audiência de instrução (depoimento pessoal e oitiva de testemunha).

3. Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório, inclusive testemunhal – repita-se, e a ausência de prova do fato constitutivo.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a aridez probatória a embasar o pedido, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

5. Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, CPC, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a parte embargante defende a existência de omissão/contradição, uma vez que houve o pedido de revogação da gratuidade da justiça e não foi analisado.

Em análise das contrarrazões, constata-se que, de fato, foi ventilada a impugnação ao deferimento da benesse e não apreciada.

Passo ao exame.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, os elementos apresentados não desconstituem a hipossuficiência invocada, especialmente porque houve uma alteração econômica entre o primeiro e o segundo recurso, passando a qualificação para
empresário individual
, o que compactua com o comprovante de situação cadastral.

Nesse aspecto, assinala o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes 2.
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil
, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.

3. Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas.

4. Assim,
para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira
, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial.

5. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)

Essas as razões por que mantenho a tramitação do recurso sob o pálio da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas com função integrativa quanto ao capítulo da impugnação à gratuidade da justiça. Incólumes os demais termos do acórdão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024